Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721334-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECGOLD SISTEMAS LTDA AGRAVADO: TATIANA CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TATIANA CUNHA REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TECGOLD SISTEMAS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0737511-79.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 236237657 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada ao ID 231964028, na qual sustenta a nulidade absoluta da citação, sob o argumento de que esta teria sido realizada em endereço incorreto, supostamente informado de forma equivocada pela parte exequente. A executada alega que somente tomou ciência da presente demanda ao ser surpreendida pelo bloqueio judicial de quantia no valor de R$ 189.000,00. Sustenta que, após a tentativa frustrada de citação, a exequente indicou endereço vinculado ao representante legal da empresa, o qual não corresponderia à sua residência. Ainda segundo a executada, a citação foi recebida por pessoa estranha aos autos, desconhecida e sem qualquer relação com a empresa, tendo o juízo, mesmo assim, considerado válida a diligência. Acrescenta que o mandado de citação foi expedido em nome da pessoa jurídica, em desacordo com decisão anterior deste juízo que determinara citação nominal do representante legal. Alega, ademais, que o bloqueio judicial compromete gravemente a continuidade de suas atividades empresariais, inviabilizando o pagamento da folha salarial de dezenas de empregados, bem como de tributos e outras obrigações operacionais. Ressalta que atua no setor de estacionamento rotativo urbano, sob regime de concessão pública, sendo os valores bloqueados oriundos de receitas públicas vinculadas ao serviço, parte das quais deve ser repassada aos Municípios, conforme previsto em contratos administrativos. Por meio da decisão de ID 232089063, este juízo rejeitou a preliminar de nulidade da citação, reconhecendo a validade da citação realizada conforme ID 228307974. Posteriormente, a parte executada apresentou pedido de reconsideração quanto à nulidade da citação e juntou documentos relativos à folha de pagamento de funcionários, bem como prestação de contas relacionadas às concessões firmadas com entes municipais. Intimada, a parte exequente manifestou-se por meio da petição de ID 235188830, arguindo a intempestividade dos embargos à execução e/ou impugnação. No mérito, defendeu a regularidade da citação, alegando que esta ocorreu no endereço do representante legal da executada, constante no contrato social. A exequente também refutou os argumentos sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sustentando que a penhora recaiu sobre um único CNPJ, razão pela qual a executada deveria ter apresentado documentação relativa apenas à matriz e não a filiais. Quanto aos relatórios de repasse de valores à Administração Pública, alegou tratar-se de documentos unilaterais, sem identificação clara dos CNPJs envolvidos. É o relatório. Decido. Verifico que a nulidade da citação já foi objeto de análise e rejeição por este Juízo (ID 232089063), tendo sido reconhecida a regularidade da citação realizada conforme ID 228307974. Os novos argumentos apresentados pela parte executada no pedido de reconsideração não trazem fatos ou provas capazes de infirmar a conclusão anterior, tratando-se, em verdade, de mera reiteração de teses já apreciadas. No tocante à penhora de valores, no ID 231664762, certificou-se a penhora de ativos da parte executada, no importe de R$ 400.815,39, em contas bancárias por ela titularizadas. É incontroverso que os montantes bloqueados pertencem à conta vinculada ao CNPJ da empresa executada. Todavia, a alegação de que os valores têm natureza pública ou se destinam a repasses obrigatórios à Administração Pública não restou suficientemente comprovada, tendo em vista que os documentos juntados pela executada são unilaterais, sem a devida chancela dos entes públicos contratantes ou especificação clara do vínculo com o CNPJ atingido. Ainda que se trate de pessoa jurídica, somente se admite a impenhorabilidade se demonstrado que os valores têm destinação legal específica, o que não restou caracterizado nos autos. Quanto à alegada imprescindibilidade dos valores para a continuidade das atividades da empresa, a jurisprudência reconhece que a penhora pode ser relativizada quando comprovado o comprometimento da atividade econômica da executada (princípio da menor onerosidade – art. 805 do CPC). Contudo, os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que o valor penhorado compromete integralmente o funcionamento da empresa, sendo insuficientes para a desconstituição da medida constritiva. A executada deixou de apresentar a relação das movimentações financeiras requerida pelo juízo, bem como não apresentou outros documentos contábeis, como balanços patrimoniais, para uma correta e detida análise sobre os impactos dos bloqueios em sua atividade. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem a comprovação de que os valores a serem penhorados são indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial, não há falar em impenhorabilidade do valor constrito, pelo que rejeito a impugnação ofertada. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração da nulidade da citação, mantendo-se a validade da citação já reconhecida nos autos; bem como rejeito a impugnação à penhora, por ausência de prova suficiente quanto à impenhorabilidade dos valores ou à essencialidade dos montantes bloqueados para a atividade da empresa. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de ordem de transferência do valor de R$ 400.815,39 (ID 231664762), em favor da parte exequente, observados os dados bancários indicados na alínea "f" da petição de ID 235188830 e procuração de ID 209838335; 2. Independente de preclusão, expeça-se carta precatória para fins de penhora e avaliação dos veículos de placas FTA7369, FTM1543, FUS9215, FMD3601 e FMD3602 (ID 231664762), dispensado recolhimento das custas processuais, face o deferimento da gratuidade de justiça em favor das exequentes na decisão de ID 223175742”. Em suas razões recursais (ID 71383898), afirma que foi penhorada a quantia de R$ 400.815,39 na conta da empresa agravante. Menciona que o juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento imediato dos valores penhorados, desconsiderando: a) a pendência do julgamento dos embargos à execução, que discute a inexistência da dívida; b) a existência de agravo anterior em tramitação que impugna a nulidade da citação; c) a documentação que demonstra o caráter público e vinculado dos valores penhorados. Defende que o presente recurso visa evitar o levantamento dos valores penhorados, até que sejam apreciadas as teses de nulidade de citação e de inexigibilidade do título. Alega a nulidade de citação, pois foi realizado em endereço desatualizado do representante legal da empresa. Afirma que o título é inexigível, pois não há prova concreta da prestação dos serviços. Defende que não há título certo, líquido e exigível. Informa que atua no setor de estacionamento rotativo urbano por meio de concessão pública, sendo que os valores bloqueados são provenientes da receita operacional dessa atividade. Defende que a constrição desses valores compromete diretamente a execução dos serviços. Aduz que a decisão agravada deferiu o levantamento dos valores, sem caução, bem como sem aguardar o julgamento dos embargos à execução. Discorre sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, especialmente no que refere à ordem de levantamento da quantia penhorada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 72305354) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. Defende que há o risco de levantamento dos valores penhorados pela credora, antes do julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados à credora após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração da nulidade da citação, mantendo-se a validade da citação já reconhecida nos autos; bem como rejeito a impugnação à penhora, por ausência de prova suficiente quanto à impenhorabilidade dos valores ou à essencialidade dos montantes bloqueados para a atividade da empresa. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de ordem de transferência do valor de R$ 400.815,39 (ID 231664762), em favor da parte exequente, observados os dados bancários indicados na alínea "f" da petição de ID 235188830 e procuração de ID 209838335 (...)”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora